Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA PLEITEADA. IMPETRADA QUE DEMONSTROU O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. PEDIDO EXPRESSO DO IMPETRANTE PARA ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA JULGADA PREJUDICADA.
1. Há perda superveniente do objeto recursal, no que concerne ao reexame necessário, tendo em vista o reconhecimento da cessação dos efeitos do ato coator, uma vez que, para a satisfação do direito do impetrante, bastava a análise e a conclusão do processo administrativo, as quais foram integralmente alcançadas após a prolação da r. sentença que confirmou a liminar e concedeu em parte a segurança.
2. In casu, o impetrado demonstrou o cumprimento da sentença, bem como o impetrante requereu que “o arquivamento definitivo dos autos”, em razão do cumprimento integral da ordem judicial.
3. REMESSA NECESSÁRIA JULGADA PREJUDICADA.